Tribunal: TJMT
Processo: 1032286-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032286-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), MARIA FERREIRA NEVES - CPF: 452.200.691-87 (AGRAVANTE), NAIM FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 709.700.841-53 (AGRAVADO), SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (AGRAVADO), CARLA VANESSA DE ASSIS - CNPJ: 30.117.067/0001-71 (AGRAVADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (AGRAVADO), EWALLY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 00.714.671/0001-14 (AGRAVADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. INEXECUÇÃO DO CONTRATO PRINCIPAL. SUSPENSÃO DA COBRANÇA E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão da cobrança de parcelas de financiamento e a proibição de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. A agravante alegou ter contratado um sistema de energia solar e financiado a aquisição junto às instituições financeiras, mas não recebeu o produto ou a instalação. Apesar disso, as cobranças continuaram e seu nome estava em risco de negativação. O juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de provas suficientes da irregularidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para suspensão das cobranças; e (
ii
) determinar se a ausência de entrega do bem e da prestação do serviço autoriza a suspensão do pagamento do financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC.

O contrato de financiamento para aquisição de bem ou serviço encontra-se funcionalmente vinculado ao contrato principal de
compra e venda, conforme o artigo 54-F do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de entrega do produto e da prestação do serviço inviabiliza a exigibilidade das parcelas do financiamento, sendo legítima a suspensão da cobrança.

A manutenção das cobranças caracteriza enriquecimento sem causa e afronta o princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais.

O perigo de dano irreparável decorre do risco iminente de inclusão do nome da agravante em cadastros de inadimplentes e da dificuldade financeira em arcar com um financiamento por um serviço não prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de financiamento vinculado à compra de bem ou serviço é interdependente do contrato principal, podendo ser rescindido em caso de inadimplemento do fornecedor.

A suspensão da cobrança das parcelas do financiamento é cabível quando demonstrada a não entrega do bem ou a não prestação do serviço contratado.

A manutenção da exigibilidade das parcelas, em tais casos, caracteriza enriquecimento sem causa e afronta o princípio da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 54-F.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.001567-7/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 21a Câmara Cível Especializada, j. 08/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA FERREIRA NEVES
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Inexist
ê
n
cia
de Débito
c
/
c
Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1026723-13.2024.8.11.0003, ajuizada em face de
EWALLY INSTITUI
ÇÃ
O DE PAGAMENTO S.A, BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CR
É
DITO DIRETO S.A, CARLA VANESSA DE ASSIS, SOLF
Á
CIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVI
Ç
OS FINANCEIROS LTDA e NAIM FERREIRA DOS SANTOS
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
com que pretendia
suspen
der

a
cobrança de parcelas e
a
inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

A agravante aleg
a que adquiriu
um sistema de energia solar por meio da empresa
Intersolar
, realizando o financiamento junto às instituições financeiras BMP Money Plus e
Solfácil
. No entanto, mesmo tendo efetuado a contratação e realizado os pagamentos, não recebeu o sistema contratado nem a instalação dos equipamentos,
sendo
, contudo, cobrada pelas parcelas do financiamento, com risco iminente de ter seu nome negativado.

Diante dessa situação, a agravante requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança do financiamento e a proibição da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, pedido que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau ao fundamento de que não havia
provas suficientes que demonstrassem a irregularidade da cobrança e o descumprimento contratual por parte das instituições financeiras.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi deferido, para suspender
as cobrança
s, além de impedir
a negativação do nome da agravante até o julgamento definitivo do agravo.

Os agravados SOLFÁCIL e BMP MONEY apresentaram contrarrazões, defendendo a regularidade do contrato de financiamento e sustentando que o descumprimento do contrato se deu exclusivamente por parte da empresa
Intersolar
, sem qualquer interferência das instituições financeiras envolvidas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
de
suspensão d
a
cobrança de parcelas e d
a
inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo C
ódigo de Processo
C
ivil
,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de
dois
requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Com efeito, ao
analisar o contexto
dos autos,
observa-se que
ao contrário da linha adotada na decisão de origem, os requisitos da tutela de urgência restaram satisfatoriamente atendidos.

No caso, a
agravante celebrou contrato de financiamento para aquisição de um sistema de energia solar, cujo valor foi repassado às empresas fornecedoras, mas não recebeu o produto ou a instalação contratada. Mesmo assim, continua sendo cobrada e corre o risco de ter
o
seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, situação que lhe impõe ônus excessivo e indevido.

Vale ressaltar, que o
contrato de financiamento, conforme
apresentado nos autos, no id n. 172351617,
encontra-se funcionalmente vinculado ao contrato de compra e venda do equipamento, de forma que a ausência de entrega dos bens e da prestação do serviço inviabiliza a continuidade da obrigação de pagamento.

O reconhecimento dessa interdependência trata-se de regra disposta no próprio Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 54-F, introduzido pela Lei no 14.181/2021, dispõe que os
contratos de crédito vinculados à aquisição de produtos ou serviços são conexos e coligados, permitindo que o consumidor, diante da inexecução do contrato principal, requeira a rescisão do contrato de financiamento e a inexigibilidade da dívida

Nesse sentido, a
jurisprudência tem reconhecido essa interdependência entre os contratos de compra e venda e os de financiamento
:

Apelação - Ação ordinária - Rescisão contratual -
Legitimidade passiva da instituição financeira - Parceria comercial - Responsabilidade solidária de todos que participam da ofensa a regras consumeristas
-
Teoria da asserção - Compra e venda de equipamentos solares - Entrega de produtos inferiores - Instalação não realizada
- Causa de rescisão - Inscrição negativa do nome - Dano moral - Responsabilidade civil - Cláusula penal - Inversão a favor do consumidor - Simetria - Jurisprudência do STJ - Apelações às quais se dá parcial provimento.

1. Consoante teoria da asserção, a legitimidade da parte é aferida com lastro no que se deduz na peça de ingresso, averiguando-se se há pertinência abstrata entre os fatos e as partes.

2
. A instituição financeira que faz parceria comercial com o
vendedor para financiamento de compra junto ao consumidor responde solidariamente por eventuais causas de rescisão contratual.

3. Constatada a inadimplência do vendedor ao entregar produtos inferiores ao adquirido e deixa de fazer a instalação, dá ensejo à rescisão do contrato de compra e venda.

5. A inscrição negativa do nome do consumidor, por si só, configura dano moral indenizável.

6. Nos termos da jurisprudência do STJ, de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor, por simetria, a cláusula penal estipulada contra o consumidor deve ser aplicada a seu favor em razão da mora do fornecedor. (TJMG-Apelação Cível1.0000.24.001567-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 08/08/2024, publicação da súmula em 09/08/2024)

Em outros termos,
quando há inadimplemento da fornecedora, é possível suspender a cobrança do financiamento, pois o consumidor não pode ser compelido a pagar por um serviço não prestado.

Assim, a
manutenção das cobranças caracteriza enriquecimento sem causa
,
além de contrariar o princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais.

Neste cenário, o
perigo de dano irreparável decorre do risco iminente de negativação do nome da agravante e da dificuldade
dela
arcar com
o
financiamento
de
um serviço que não usufruiu, ao mesmo tempo em que continua pagando sua conta regular de energia elétrica.

Diante da evidente probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, impõe-se a reforma da decisão agravada para suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento e impedir a inclusão da agravante nos cadastros restritivos de crédito.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar
a imediata suspensão das cobranças relativas ao contrato de financiamento objeto da presente demanda e a
abstenção da inclusão do nome da agravante em cadastros de inadimplentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025